Tribunal: TCU
Processo: 014.513/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 439/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 2243/2022-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 011.185/2015-5 . 1. Processo TC- Processo 014.513/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Juliano do Vale (XXX.715.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79208/OAB-RJ), Juan Reguengo Rodrigues (93496/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.